Tribunal: TJES
Processo: 5003605-35.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Benefício de Ordem; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003605-35.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUCIANE DE OLIVEIRA RODRIGUES
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo de instrumento
por meio do qual pretende,
Luciane de Oliveira Rodrigues

(
Id. 1397507
)
,
ver reformada a decisão (Id. 1397666) que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de reconhecimento da preclusão quanto à impugnação dos cálculos anteriormente homologados em juízo.

Irresignada, a recorrente sustenta, em síntese:
(i)

após a prolação de sentença de procedência parcial na ação revisional originária, as partes foram intimadas para manifestação sobre os cálculos efetuados pela contadoria, ocasião em que o agravado permaneceu inerte;
(ii)
mesmo após homologados os cálculos e iniciado o cumprimento da sentença, o douto juízo
a
quo
acolheu impugnação sob fundamento de excesso de execução;
(iii)
o feito deve ser chamado à ordem em virtude da preclusão da impugnação dos cálculos pelo recorrido.

Contrarrazões suscitando, preliminarmente, inadmissibilidade em razão do descumprimento do § 2º do art. 1.018 do CPC e, no mérito, pugnando pelo desprovimento (Id. 1744914).

Embora devidamente intimada, a recorrente não se manifestou sobre a preliminar (certidão – Id. 2037796).

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 12 de maio de 2022.

Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama

R e l a t o r

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE DESCUMPRIMENTO DO § 2º DO ART. 1.018 DO CPC

Segundo o agravado, a recorrente não informou ao juízo de origem a interposição do presente agravo de instrumento, descumprindo, assim, a exigência contida no § 2º do art. 1.018 do CPC.

Assim dispõe o sobredito dispositivo:

Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso.

(...)

§ 2º Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no
caput
, no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento.

§ 3º
O descumprimento da exigência de que trata o § 2º, desde que arguido e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento
.

Sem embargo,
embora
o descumprimento tenha sido
devidamente alegado pela parte contrária, o pleno exercício do direito de defesa e a ausência de prejuízo
ao agravado
impedem o não conhecimento do recurso
, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, não havendo prejuízo à parte agravada e tendo esta exercido o seu direito de defesa, não há falar em nulidade pelo descumprimento da regra prevista no artigo 1.018 do CPC/15.
(...) (AgInt no AREsp 1858661/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 24/02/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO JUÍZO A QUO REJEITADA. (...)
Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de comunicação ao Juízo a quo, eis que, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o art. 1.018, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 visa propiciar à parte agravada a sua defesa e a demonstração de eventual prejuízo processual decorrente da não comunicação da interposição de agravo de instrumento ao juízo de origem (REsp 1758943/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 26/06/2020), prejuízo este que não restou demonstrado.
(...) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 065209000028, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 27/09/2021)

Do exposto, apresentada contraminuta pelo agravado e inexistente prejuízo à defesa,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

Segundo se depreende, o recorrente ajuizou ação revisional de contrato de alienação fiduciária em face do banco recorrido, obtendo sentença de parcial procedência.

Encaminhados os autos à contadoria do juízo, apurou-se o valor de R$ 6.993,60 em favor da recorrente, com a seguinte ressalva: “
Planilha considerou todas as parcelas pagas nos respectivos vencimentos, ou seja, contrato quitado. Se houver parcelas sem pagamento deverá ser feita a compensação
”.

Sobre os cálculos se manifestou apenas a agravante, formalizando, após a homologação pelo juízo, o cumprimento de sentença.

Nada obstante, a instituição financeira opôs impugnação sob o fundamento de excesso de execução, haja vista o parcial adimplemento do contrato, isto é, o pagamento de apenas 14 do total de 36 parcelas.

Ato contínuo, determinou-se o retorno dos autos à contadoria, que atestou a ausência de quitação contratual e retificou os cálculos, agora com a compensação das parcelas efetivamente adimplidas, resultando no saldo devedor de R$ 2.508,27 e, por conseguinte, o acolhimento da impugnação pela decisão agravada.

Nesse contexto, a recorrente alega preclusão consumativa de impugnação dos cálculos, em virtude da ausência de manifestação do agravado sobre os cálculos primevos efetuados pela contadoria.

No entanto, é patente a inocorrência da preclusão, uma vez que a primeira planilha ressalvava expressamente que o saldo devedor obtido considerava o pagamento de todas as 36 parcelas, sendo necessária a compensação em caso de não quitação do contrato.

Assim, informado posteriormente na impugnação o adimplemento de apenas 14 parcelas, os cálculos foram adequadamente reajustados pela contadoria, cumprido o rito previsto nos arts. 524 e 525 do CPC:

Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter:

(...)

§ 2º Para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado.

(...)

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1º Na impugnação, o executado poderá alegar:

(...)

V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

(...)

§ 4º Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

Não houve, portanto, mácula processual capaz de infirmar o conteúdo da decisão agravada, sendo corretamente reconhecido o excesso de execução e afastada a possibilidade de enriquecimento ilícito.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR DESCUMPRIMENTO DO § 2º DO ART. 1.018 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
CÁLCULOS HOMOLOGADOS PELO JUÍZO. IMPUGNAÇÃO
.
EXCESSO DE EXECUÇÃO.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOCORRÊNCIA. PLANILHA ELABORADA PELA CONTADORIA COM RESSALVA. MERO AJUSTE MATERIAL DOS CÁLCULOS.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1)
Embora o descumprimento do § 2º do art. 1.018 do CPC tenha sido devidamente alegado pela parte contrária, o pleno exercício do direito de defesa e a ausência de prejuízo ao agravado impedem o não conhecimento do recurso. Precedentes do STJ e desta Corte.
Preliminar rejeitada.

2)
Conquanto homologado cálculo do montante a ser executado, não se configurou a

preclusão consumativa de impugnação por excesso de execução, uma vez que a contadoria do juízo ressalvou expressamente que o saldo obtido considerava o pagamento de todas as 36 parcelas, sendo necessária a compensação em caso de não quitação do contrato.

3)
Assim, informado posteriormente na impugnação o adimplemento de apenas 14 do total de 36 parcelas, os cálculos foram adequadamente reajustados pela contadoria, cumprido o rito previsto nos arts. 524 e 525 do CPC.

4
)
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao recurso.